Tribunal: STF
Processo: RHC 213145
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdemir Bernardino interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente.



    2. No caso, o postulante não demonstrou haver requerido, de modo expresso, sua prévia intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, com a finalidade de realizar sustentação oral, o que afasta o apontado cerceamento de defesa.



    3. As circunstâncias mencionadas pelo Juízo sentenciante evidenciam a necessidade concreta de manutenção da sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente para o fim de evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que o agente é reincidente e ostenta maus antecedentes. 



    4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. 



    (HC 693.108 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em face da ausência de seus requisitos legais. 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer que está assim ementado:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de afastamento de prisão preventiva. Crime de homicídio simples. 1. Preventiva devidamente fundamentada. 2. Pelo desprovimento do recurso. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva  por parte do paciente, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    E sobre o mérito, reitero que o magistrado de primeiro grau, ao julgar procedente a denúncia e condenar o réu a 13 anos de reclusão, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, diante do risco de fuga, além da sua personalidade e antecedentes, os quais "revelam o risco que oferta à ordem pública" (fl. 139). 



    Ademais, a Corte de origem, ao denegar a ordem, salientou que "consta do questionado (Núm. 9936986 – Pág. 5) decisum que 'o réu cumpre pena, ressaltando-se, de igual maneira, que 'o tamanho da pena ora imposta, somado à pena que ainda falta cumprir, revela risco de fuga (furtar-se à aplicação da lei penal), além do que sua personalidade e antecedentes revelam o risco que oferta à ordem pública'" (fl. 26).



    [...]



    A par dessas premissas, reafirmo que as circunstâncias mencionadas pelo Juízo sentenciante evidenciam a necessidade concreta de manutenção da sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente para o fim de evitar a reiteração criminosa. Com efeito, o agente é reincidente e ostenta maus antecedentes. (grifei)



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773-AgR, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    Nesse mesmo sentido opinou a Procuradoria-Geral da República. Confira-se:



    Conforme disposição do art. 312 do CPP, a segregação antecipada não configura constrangimento ilegal, se imposta por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou para proteção da ordem pública ou econômica, e desde que presente prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    A decisão do Juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do recorrente na sentença está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista “que o réu cumpre pena relativa a outras duas condenações e, embora não mais em regime fechado, e tenha comparecido espontaneamente a este júri, o tamanho da pena ora imposta, somado à pena que ainda falta cumprir, revela-se risco de fuga (furta-se à aplicação da lei penal), além de que sua personalidade e antecedentes revelam o risco que oferta à ordem pública, motivo pelo qual nego-lhe o direito de apelar em liberdade e decreto a sua prisão preventiva” (fl. 139). 



    Diante do exposto, verifica-se que a decisão pela segregação cautelar foi bem fundamentada na origem, devendo ser mantida a preventiva, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, pois o recorrente é reincidente na prática de crimes e ostenta maus antecedentes, fato que demonstra que, uma vez em liberdade, ele representa risco à sociedade, circunstância que justifica a necessidade da segregação cautelar. (grifei)



    Tal o contexto, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator